Tribunal: TJPA
Processo: 0021291-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021291-89.2019.8.14.0401

APELANTE: FELIPE JOSE DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
). BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Descabe o afastamento do
sursis
imposto, sob o argumento de que o regime aberto fixado no édito condenatório é mais favorável ao réu, tendo em vista que uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado, na medida em que se trata de direito subjetivo deste, que não pode ser mitigado pelo juiz, até porque poderá recusar tal benesse no momento oportuno, qual seja a audiência admonitória, e optar pelo cumprimento da sanção privativa de liberdade no regime prisional imposto. Precedentes;

II. Apelo improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do

recurso

e julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FELIPE JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO
,

condenado à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal qualificada, tipificado no art. 129, § 9º do CP, inconformado com a parte da r. sentença que suspendeu a referida reprimenda, nos termos dos arts. 77 e 78 do CP, substituindo-a por determinadas condições a serem cumpridas pelo prazo de dois anos,
interpôs recurso de apelação
, objetivando reformar a decisão prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Em suas razões, a defesa de
FELIPE JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO
busca o afastamento da suspensão condicional da pena, sob o argumento de que “o magistrado “a quo” suspendeu a pena de detenção em regime aberto, por 02 (dois) anos, sob condições que são muito piores do que a pena aplicada”. Sustenta, ainda, que “ao se aplicar a suspensão condicional da pena, por penas alternativas, estas devem tem um caráter mais brando de cumprimento de pena e não uma exasperação da mesma como ocorre no caso ora combatido”.

Ressalta que “no Estado Pará e na maioria dos Estados da Federação, não existe casa de albergado, razão pela qual todos os sentenciados em regime aberto cumprem a conhecida prisão domiciliar respeitando as condições de uma casa de albergado. (...) O que se pretende é que seja dada oportunidade ao acusado de escolher entre o cumprimento de pena em regime aberto ou a suspensão condicional da pena, que no caso vertente é muito mais severa do que a pena imposta.”.

Por fim, requereu que seja concedido ao apelante o direito de cumprir a pena de três meses de detenção em sua residência.

Subsidiariamente, postulou que lhe seja permitido optar por qual das modalidades de pena deseja cumprir ou, ainda, que lhe seja garantido o direito de cumprir a reprimenda com o uso de tornozeleira eletrônica. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do

recurso.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou
pelo
improvimento do recurso.

Sem Revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“no dia e horário supracitados, a ofendida estava atendendo alguns clientes em seu estabelecimento onde se encontravam a sua filha, o agressor e o seu neto. Ocorre que o menor estava fazendo muita bagunça na frente dos clientes e por este motivo a vitima chamou a atenção da criança.

A filha da ofendida ficou furiosa com a atitude da mesma e se dirigiu para a cozinha e lá começou a quebrar alguns utensIlios. A vitima foi ao encontro da filha e a repreendeu. Ato continuo, retornou ao seu estabelecimento, mas ouviu novamente um barulho na cozinha e quando retornou ao local encontrou o agressor jogando talheres ao chão. O acusado estava alterado e quando viu a vítima lhe disse: "SOU EU QUE TO JOGANDO CARALHO" (textuais). Em seguida o indigitado partiu para agressão desferindo socos e empurrões, causando lesões na cabeça, braços e pescoço, deixando inclusive a vítima cuspindo sangue. A ofendida encaminhou-se à DEAM, a fim de que fossem adotadas as providências cabíveis ao caso, bem como solicitou medidas protetivas”.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do recorrente imputando-lhe a prática do crime do
art. 129, § 9º do CP
. Sobreveio a prolatação da sentença, no dia 18/05/2022, condenando o réu à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e, por fazer jus ao benefício previsto nos arts. 77 e 78 do CP, o juiz sentenciante suspendeu a pena aplicada, substituindo-a por determinadas condições, a serem cumpridas pelo prazo de dois anos, pelo condenado. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação.

São os fatos.

Cinge-se o presente recurso em face da parte da sentença que concedeu ao apenado o
sursis
,

pelo prazo de 2 anos, na forma dos arts. 77 e 78 do CP, mediante as seguintes condições:
“frequentar o Curso “Reincidência Zero”, mantido pela Defensoria Pública, NUGEM; durante todo o período de prova: não deverá embriagar-se publicamente; Não deverá frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos congêneres; não deverá portar armas brancas, tais como facas, terçados, etc.; deverá recolher-se ao seu lar até às 22 horas; deverá comparecer bimestralmente para assinar o livro próprio; não poderá ausentar-se da comarca onde reside, por prazo superior a trinta dias, sem autorização do juízo”
. Assevera que as condições impostas na suspensão condicional da pena, no caso concreto, são mais gravosas ao apelante, requerendo que o mesmo cumpra a pena que lhe fora imposta em regime domiciliar, qual seja de 3 meses de detenção em regime aberto, uma vez que inexiste casa do albergado no Estado do Pará, ou
que lhe seja permitido optar por qual das modalidades de pena deseja cumprir, ou ainda, que lhe seja garantido o direito de cumprir a reprimenda com o uso de tornozeleira eletrônica
.

É cediço que inexiste previsão legal para que o sentenciado escolha a sanção que melhor lhe convir, sob pena de se retirar o caráter sancionador e educativo da reprimenda.

Acerca do tema, observa-se que a suspensão condicional da pena pode ser recusada pelo réu, em momento oportuno, qual seja na audiência admonitória.

De tal modo, descabe o afastamento do
sursis
imposto, como requer o recorrente, sob o argumento de que o regime aberto fixado no édito condenatório lhe é mais favorável, tendo em vista que uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado, na medida em que se trata de direito subjetivo deste,

que não pode ser mitigado pelo juiz, até porque, como já afirmado, o apenado poderá recusar essa benesse na audiência admonitória e optar pelo cumprimento da sanção privativa de liberdade no regime prisional imposto.

No mesmo sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores, segundo o qual “
conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória
”

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita” Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.). A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher.

3.
Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ
.

4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp n. 1.865.291/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS.

1.
Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)
".

2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita” Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.).

Assim sendo, após o trânsito em julgado da condenação, o recorrente, por não concordar com as condições estabelecidas ou por entender que o cumprimento da pena seja mais benéfico que o
sursis
, poderá renunciar ao benefício por ocasião da audiência admonitória, a ser realizada perante o Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e nego provimento

ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2023